Tribunal: TJDFT
Processo: 0736747-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736747-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fabio Afonso de Souza Agravado: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Afonso de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública de Brasília, nos autos do processo no 0716372-20.2024.8.07.0018, assim redigida: “O autor ajuizou a presente ação em que pretende o fornecimento pelo réu do medicamento Edaravona. O exame do documento de ID 209298063 elaborado pela Diretoria Jurídica do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS demonstra não ter sido localizado qualquer guia médica no sistema Maida que solicite o fornecimento da medicação pretendida pelo médico responsável. Já o parecer técnico emitido pelo médico auditor do setor de regulação do réu (ID 209298068) contém indicação favorável ao fornecimento do medicamento Edaravona para o autor, baseado apenas nos dados de relatório médico, mas informa ser necessária a comprovação com os respectivos exames, no entanto, o autor não esclareceu se o pedido foi devidamente complementado com os exames solicitados e também não juntou a cópia da alegada negativa no fornecimento do fármaco. Assim, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para anexar aos autos documentos que comprovem suas alegações e esclareça se complementou o requerimento administrativo com a juntada dos exames médicos solicitados pelo médico do setor de regulação e também para comprovar a negativa do fornecimento do fármaco, uma vez que essa documentação é indispensável para o exame dos pedidos. O autor requereu a gratuidade de justiça, mas as fichas financeiras de ID 209298061 demonstram que o autor obtém rendimentos líquidos mensaissuficientes para pagar as despesas processuais do feito, portanto indefiro o pedido de gratuidade de justiça. No mesmo prazo, o autor deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 63578950), em breve síntese, que é pessoa economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta nesse sentido que, a despeito de ter apresentado contracheque que demonstra o recebimento de remuneração líquida de R$ 11.458,05 (onze mil, quatrocentos cinquenta e oito reais e cinco centavos), os gastos mensais estão comprometidos, em sua maioria, com o tratamento necessário à enfermidade que lhe acomete. Esclarece estar acometido pela "doença do neurônio motor" consistente em uma enfermidade neuropática grave, em seguimento neurológico regular. Alega que as faturas de cartão de crédito apresentadas demonstram que a maior parte das despesas estão relacionadas ao tratamento médico, além de ter gastos com consultas médicas. Argumenta, assim, que há provas suficientes da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, além de já ter apresentado a declaração de hipossuficiência. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o curso do processo prossiga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para seja deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que no mês de junho de 2024 o recorrente recebeu o montante líquido de R$ 11.458,05 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinco centavos), a quantia líquida de R$ 24.619,17 (vinte e quatro mil, seiscentos e dezenove reais e dezessete centavos) no mês de julho de 2024 e o valor líquido de R$ 11.636,83 (onze mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) no mês de agosto do mesmo ano, de acordo com o documento referido no Id. 209298061 dos autos de origem. O recorrente alega que a maior parte de seus gastos é destinada ao custeio do tratamento médico da enfermidade que lhe acomete. No entanto, as aludidos faturas de cartão também indicam que o agravante tem gastos expressivos com alimentação em restaurantes, passagens aéreas e lojas de departamento (Id. 63578947). A despeito da situação de saúde do agravante, é certo que a média mensal da remuneração bruta ultrapassa consideravelmente a quantia correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos estipulada pela Defensoria Pública como patamar para a concessão de gratuidade de justiça. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante, nesse momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator